Tribunal: TCU
Processo: 004.658/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5921/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 237, inciso III, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la prejudicada, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, sem prejuízo de prestar a seguinte informação e de encaminhar cópia desta deliberação ao representante e cópia integral dos autos à Fundação Nacional de Saúde - Funasa, à Secretaria de Políticas Públicas para o Emprego, vinculada ao Ministério da Economia, e aos respectivos órgãos de controle interno, para conhecimento e adoção das providências cabíveis, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 004.658/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Município de Coroatá/MA (06.331.110/0001-12). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Coroatá/MA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Infraestrutura Hídrica, de Comunicações e de Mineração (SeinfraCOM). 1.6. Representação legal: Wilson Carlos de Sousa Nunes, Procurador-Geral do Município, OAB/MA 14.654. 1.7. Informação: 1.7.1. ao representante que cabe ao órgão/entidade concedente dos recursos federais esgotar as medidas administrativas de sua alçada, instaurando, caso necessário, o devido processo de tomada de contas especial a ser apreciado posteriormente pelo TCU.